Tribunal: TJMT
Processo: 1003199-72.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003199-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO - CPF: 156.352.791-04 (APELANTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS - CNPJ: 34.053.942/0001-50 (APELADO), RENATO MARCHENA DO PRADO PACCA - CPF: 028.128.287-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO MEIO DE DEFESA DO DEVEDOR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. (...) (AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

2- Embargos monitórios" segundo o procedimento especial para a demanda monitória, à luz da expressa previsão legal (art. 702 do CPC), o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, a parte embargante ora apelante, não deveria interpor ação autônoma de Embargos à Execução, pois a norma processual neste caso prevê, de forma expressa, a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003199-72.2021.8.11.0041 interposto por GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO contra sentença proferida em “EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA”, distribuída em apartado à “AÇÃO MONITÓRIA (Processo nº 1033520-61.2019.8.11.0041)” apresentada pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá- MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 135756669, assim exarou:

“Assim, diante do descuido de manejo na resposta do réu, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade/instrumentalidade das formas, uma vez que houve erro grosseiro no oferecimento da peça defensiva, tendo em vista que não há dúvida objetiva quanto à forma adequada de defesa, conforme demonstrado.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, I do CPC, REJEITO LIMINARMENTE os EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA interposto em apartado ao processo n. 1033520-61.2019.8.11.0041.

Sem custas e honorários.”

Irresignado GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO interpôs apelação (ID nº 135756670) sob tese recursal de que a decisão recorrida que rejeitou os embargos à monitória merece reforma, a vista do seu rigor, que ante o fato dos embargos à monitória terem sidos distribuídos em autos apartados, rejeitou liminarmente os embargos à ação monitória sob fundamento de que o manejo da resposta do réu violou preceito contido no art. 702 do NCPC, e por consequente julgou procedente a Ação monitória declarando constituído o crédito em discussão.

Asseverou sobre o art. 702 do CPC que “o réu poderá”, modalidade de interposição que é tratada como uma faculdade, quando a palavra “pode” no sentido de sim ou não, poderá ser escolhida pelo réu, e não uma imposição, como quis fazer crer o nobre magistrado.

Alegou que a própria magistrada “a quo” em substituição legal, em seu despacho inicial, teria indeferido a inicial protocolada naquela modalidade, e muito ao contrário, pediu inclusive o apensamento dos processos, mesmo já tendo sido mencionado o número do processo em referencia.

Asseverou que os embargos apresentados foram tempestivos, elencando todos os motivos, fatos, juntadas provas documentais e argumentos que justificassem o direito do apelante/embargante, que além de não ser devedor, e sim credor da apelada/embargada.

Salientou entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que em manifestação atual, tem se posicionado pelo aproveitamento dos atos, quando não haja prejuízos para as partes, em prestigio ao que dispõem o art. 277 e 283 do CPC.

Contra argumentou a sentença recorrida ante possibilidade da plataforma do PJE criada pelo Poder Judiciário que realiza distribuição dos Embargos por dependência, fato este que também pode induzir a erro o usuário e levantar duvidas acerca do modo de sua interposição, pois caso fosse impossível, a própria plataforma do PJe não poderia dispor de tal modalidade, caso a interposição dos Embargos tivesse que ser única e exclusivamente dentro dos próprios autos.

Requer seja provido o presente recurso, para o fim anular a decisão que rejeitou os Embargos a Ação Monitória, devendo os autos serem devolvidos a 1ª instancia para que seja determinado sua remessa a contadoria, ou que seja intimado o Apelado/exequente para apresentar os indexadores para atualização das quantias, ou determinado a dedução do débito de valor que alega ter pago a diferença do seu crédito na modalidade do benefício proporcional diferido, bem como condenação aos danos morais

Contrarrazões da recorrida sob ID nº 134086208.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS À MONITÓRIA” proposta por GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO, doravante denominado recorrente face a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS doravante denominado recorrida, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá- MT.

Os Embargos à Monitória (nº 1003199-72.2021.8.11.0041) apresentados pelo recorrente distribuída em autos apartados à Ação Monitória de nº 1033520-61.2019.8.11.0041 de autoria da recorrida, restou liminarmente rejeitada pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT.

Prolatada a decisão, em julgamento antecipado do mérito, que consta sob o ID 135756669, assim exarou:

“Assim, diante do descuido de manejo na resposta do réu, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade/instrumentalidade das formas, uma vez que houve erro grosseiro no oferecimento da peça defensiva, tendo em vista que não há dúvida objetiva quanto à forma adequada de defesa, conforme demonstrado.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, I do CPC, REJEITO LIMINARMENTE os EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA interposto em apartado ao processo n. 1033520-61.2019.8.11.0041.

Sem custas e honorários.”

Irresignado GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO interpôs apelação (ID nº 135756670) sob tese recursal de que a decisão recorrida que rejeitou os embargos à monitória merece reforma, a vista do seu rigor, que ante o fato dos embargos à monitória terem sidos distribuídos em autos apartados, rejeitou liminarmente os embargos à ação monitória sob fundamento de que o manejo da resposta do réu violou preceito contido no art. 702 do NCPC, e por consequente julgou procedente a Ação monitória declarando constituído o crédito em discussão.

O caso em espécie, GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO apresentou, em incidente apartado, embargos à ação monitória de nº 1033520-61.2019.8.11.0041. Visou por meio daquela, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS constituir título executivo judicial de dívida adquirida pelo recorrente/embargante que tomou 02 empréstimos junto a recorrida/embargada, gerando o contratos de nº 1009202, onde o valor contratado foi de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) e contrato de nº 1014300 cujo valor obtido a titulo de empréstimo foi o de R$ 53.211,48 (cinquenta e três mil duzentos e onze reais e quarenta e oito centavos).

O embargante/recorrente aduziu em embargos que a ação monitória é carente, devido a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título em que se baseia a presente ação, e assevrou que como o referido plano de Previdência realizava empréstimos para seus segurados e boas condições de pagamentos, o embargante admite que tomou 02 empréstimos junto a embargada, gerando o contratos de nº 1009202, onde o valor contratado foi de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) e contrato de nº 1014300 cujo valor obtido a titulo de empréstimo foi o de R$ 53.211,48 (cinquenta e três mil duzentos e onze reais e quarenta e oito centavos).

Alegou o embargante por comprovação de documentos que o embargante é credor de quantia superior a àquela cobrada pelos exequentes na monitoria ora embargada, justificando o cabimento de reconvenção em embargos.

Aduziu que o fato do embargante após desligar-se do seu contrato de trabalho com a empresa Patrocinadora – Petrobras embargada/recorrida, também deixou de pagar as parcelas dos empréstimos ora contratados com o Fundo de Pensão – Petros ora embargada, visto que também possuía um crédito perante o fundo de Pensão, oriundo de recolhimentos feitos por ele e pela empresa Patrocinadora. Dentre outras alegações pretendeu o embargante/recorrente desconstituir o crédito da embargada/recorrente.

Alegou que sofreu dano moral em virtude de ato ilícito provocado pela embargada pois deixou de realizar a liquidação do contrato de empréstimo contraído pelo embargante, tendo ele saldo em conta e possuindo a embargada autonomia prevista em contrato para realizar o desconto, e assim não o fez, vindo somente 03 anos após seu desligamento da empresa, acioná-lo judicialmente.

Sobreveio a sentença do MM. juízo a quo de rejeição dos embargos monitórios pela inadequação da via processual, uma vez que estes deveriam ser opostos mediante petição simples no curso da monitória.

Insatisfeito com a sentença o embargante interpôs recurso de apelação que, com a devida vênia as alegações recursais, não merecem provimento.

Os embargos monitórios são o meio processual adequado para a defesa do réu na supracitada ação, respeitado o prazo de 15 dias desde sua citação por meio do mandado de pagamento inicial, nos termos dos artigos 701 e 702 do CPC:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. § 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

Nestes termos entendo que os embargos à ação monitória devem ser opostos nos próprios autos, nesse sentido foi também meu voto em análise de recurso de apelação movido pelo requerido, aqui embargante/recorrente, nos autos da ação Monitória nº 1033520-61.2019.8.11.0041, que oportuno cito ementa do v. acórdão que por unanimidade da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desproveu as razões do recorrente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO MEIO DE DEFESA DO DEVEDOR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. (...) (AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

2- Embargos monitórios" segundo o procedimento especial para a demanda monitória, à luz da expressa previsão legal (art. 702 do CPC), o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, a parte embargante ora apelante, não deveria interpor ação autônoma de Embargos à Execução, pois a norma processual neste caso prevê, de forma expressa, a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos.

Desta feita, como bem observado pelo magistrado a quo, o embargante, ora apelante, não observou o disposto no artigo 702 do CPC referente às ações monitória, que consigna como peça de defesa desse instituto "Embargos Monitórios".

Nesta toada, alinho-me ao entendimento de jurisprudência do STJ a consubstanciar que no caso dessa questão, não é possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade por se tratar de erro grosseiro, visto que, a parte embargante ora apelante, não deveria interpor ação autônoma de Embargos à Execução, pois a norma processual neste caso prevê, de forma expressa, a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos.

Com efeito, verifica-se que os embargantes/ora apelantes, inadequadamente propôs uma demanda autônoma (embargos à Ação Monitória) quando no caso, evidentemente, comportava outra providência.

Ante o exposto, Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022